Tribunal: TJDFT
Processo: 0745893-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745893-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARMELITA DA SILVA PEGO AGRAVADO: ROBERTO GOMES FERREIRA D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular manteve a restrição de circulação sobre o veículo Fiat Toro Volcano AT9 D4, placa QRP-7B48. Na decisão de ID 77565175, esta Relatora indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A agravante interpôs agravo interno no ID 78458341. Contrarrazões apresentadas nos Ids 78607987 e 78832094. Por ora, mantenho a decisão liminar, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em homenagem aos princípios do contraditório consagrado no artigo 7o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento dos recursos (agravo de instrumento e agravo interno) suscitadas nas contrarrazões. Após, em observância ao princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento e por se tratar de matéria comum, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo dos recursos. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora